Tribunal: STF
Processo: ARE 1135829
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo, interposto por MARCOS MENEZES PROCHET, contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ, fl. 9.261):
    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, §2º, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – SUPOSTA NULIDADE NO PROCESSO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO DO RÉU – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR EST\A COLENDA CÂMARA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INSERÇÃO DE LAUDAS DO CADERNO PROCESSUAL NO SISTEMA PROJUDI – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – AFASTAMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SE FAZER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA – OCORRÊNCIA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARA ANULAR O JULGAMENTO E DETERMINAR QUE A OUTRO SEJA SUBMETIDO O ACUSADO, PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS –”
    Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público do Estado do Paraná – MP/PR (e-STJ, fls. 9.289/9.299), estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 9.305/9.310). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente MARCOS MENEZES PROCHET, réu no feito original, defende a existência da repercussão geral da matéria constitucional suscitada e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XXXVIII, “a”, LIV e LV, da CF/88. Sustenta, ainda, desrespeito à redação da Súmula 523/STF e ao artigo 8 do Pacto de San Jose da Costa Rica, pois “o defensor que atuou no caso não exerceu seu papel a modo de exercer minimamente o contraditório e ampla defesa in casu, desrespeitando assim, por consequência o devido processo legal” (e-STJ, fls. 9.456/9.464).
    Argumenta que “a preliminar de nulidade do julgamento, nulidade de ordem pública que casou prejuízo a defesa, por ausência de defesa, foi julgada improcedente” pelo acórdão recorrido, ao passo que “o julgamento não poderia ter sido realizado, mesmo com a concordância do defensor, sem que o mesmo tivesse acesso a integralidade dos autos”.
    Acrescenta que a precariedade da defesa, que acabou ensejando sua condenação, revela-se como “ausência total de defesa”, notadamente porque “as páginas faltantes são os depoimentos das testemunhas que comprovam que o ora Recorrente e não estava no local dos fatos narrados na exordial acusatória”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, para que se anule a sentença condenatória ante o reconhecimento da específica nulidade suscitada em preliminar da apelação criminal, submetendo-o a novo julgamento perante o júri popular.
    Contrarrazões do MP/PR pelo não conhecimento do recurso ante a falta de interesse recursal, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “tendo em vista que o TJPR decidiu no mesmo sentido pretendido pelo recorrente” (e-STJ, fls. 9.479/9.473). Devidamente intimado (e-STJ, fl. 9.479), o recorrido MESSIAS deixou transcorrer in albis o prazo legal (e-STJ, fl. 9.484).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. Quanto às alegações remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos fundamentos de que: (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, pois os artigos apontados como violados “não foram objeto de análise da Câmara julgadora”, não restando cumprido o requisito do prequestionamento; (b) a mencionada ofensa ao texto constitucional, acaso existente, é meramente reflexa; e (c) incide o óbice da Súmula 284/STF quanto à alegada afronta à Súmula 523/STF, uma vez que “o permissivo constitucional (artigo 102) não prevê nenhuma hipótese do cabimento da mencionada pretensão” (e-STJ, fls. 9.493/9.495).
    No Agravo, a parte recorrente defende a insubsistência da decisão agravada, defendendo o afastamento de todos os óbices nela apontados, bem como sustenta a inaplicabilidade do Tema 660/STF de Repercussão Geral, pois “ao contrário do que restou consignado na decisão atacada há inegável repercussão geral no tema ventilada nas razões recursais, sobretudo porque o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, tornando cristalino o preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal e a necessidade de reforma da decisão objurgada” (e-STJ, fls. 9.511/9.523).
    Contrarrazões do MP/PR pelo parcial conhecimento do Agravo e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento. Alegou que “no ponto destacado (art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), o presente agravo em recurso extraordinário é manifestamente incabível, posto que impugnável por via exclusiva do agravo interno”, e, em relação aos demais fundamentos, “os argumentos ora propostos pelo agravante são insuficientes para desfazer as conclusões antes alcançadas” (e-STJ, fls. 9.531/9.535). O recorrido MESSIAS, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo, mantendo-se integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extraordinário (e-STJ, fls. 9.549/9.560).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 9.340/9.346), contrarrazoado apenas pelo MP/PR (e-STJ, fls. 9.352/9.355), já que MESSIAS, embora intimado (e-STJ, fl. 9.361), não se manifestou (e-STJ, fl. 9.366). O REsp foi inadmitido pelo Tribunal a quo (e-STJ, fls. 9.377/9.378), fato que ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 9.394/9.404). Após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 9.409/9.413) e de MESSIAS (e-STJ, fls. 9.427/9.436), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, em 18/3/2020 (e-STJ, fl. 9.445). Observado que o mencionado recurso não foi apreciado oportunamente, determinei o retorno dos autos ao STJ, em despacho datado de 30/9/2020 (e-STJ, fl. 10.002), sendo lá recebido em 25/2/2021 (e-STJ, fl. 10.008). Perante o Tribunal da Cidadania, após parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do Agravo (e-STJ, fls. 10.031/10.033), o Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, através de decisão monocrática proferida em 17/3/2021, conheceu do Agravo para conhecer parcialmente e, nessa parte, negar provimento ao Resp (e-STJ, fls. 10.038/10.042). Referida decisão transitou em julgado em 24/3/2021 (e-STJ, fl. 10.058).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o Recurso Extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, não é cabível Recurso Extraordinário fundado em alegada violação de enunciado de súmula, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).
    Por fim, registro que a tese sobre suposta nulidade do julgamento, por ausência de defesa, suscitada através de preliminar, não merece prosperar. 
    Não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:
    “4. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes.”
    Consideradas essas particularidades, aliadas ao disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, não há, realmente, razão suficiente para nulificar o processo criminal, já que inexistente prejuízo ao exercício do direito de defesa do recorrente.
    Tanto é assim que no julgamento do AResp nº 1.702.550/PR, interposto concomitantemente pelo ora recorrente com o presente apelo, o STJ se debruçou minuciosamente sobre tema. Na ocasião, conheceu-se do Agravo para conhecer em parte do Recurso Especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 10.038/10.042), merecendo destaque os seguintes trechos da decisão:
    “Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
    No presente caso, verifica-se, na ata de sessão de julgamento, que em plenário a defesa se insurgiu em relação a suposta ausência de digitalização das laudas dos autos no sistema PROJUDI. Ocorre que, ao ser facultada pelo Juiz-Presidente a redesignação do julgamento para correção, a defesa declinou dessa providência, aduzindo expressamente o conhecimento integral dos autos.
    Assim, não pode pretender a anulação, sob o argumento de que a ausência da juntada de páginas do processo gerou cerceamento defesa, pois o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual.
    Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 
    Nessa linha, os seguintes julgados:
    [...]
    Ademais, segundo o acórdão recorrido, inexiste prejuízo à defesa que possa dar causa à nulidade do julgamento até porque, apesar de inexistente 100 páginas citadas pelas defensoras, os autos físicos estiveram todo o tempo em plenário, com amplo acesso (e-STJ fls. 9265). Além disso, conforme consignado acima, após ser facultada pelo Juiz-Presidente a redesignação do julgamento para a juntada das peças faltantes, foi expressamente aduzido pela defesa o conhecimento integral dos autos.
    Dessa forma, não houve qualquer prejuízo na ausência de juntada das laudas. 
    A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente